Tribunal: STF
Processo: HC 270472
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus 270.472 Bahia
Relator
:
Min. Gilmar Mendes
Pacte.(s)
:
Ricardo Alves Soares
Impte.(s)
:
Lorenzo Matos de Santana Nogueira
Impte.(s)
:
Matheus Arruda Gomes
Coator(a/s)(es)
:
Superior Tribunal de Justiça

DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lorenzo Matos de Santana Nogueira e Matheus Arruda Gomes, em favor de Ricardo Alves Soares, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 1.060.073/BA. 
Colho da decisão impugnada:

“Cuida-se de agravo regimental interposto por RICARDO ALVES SOARES contra a decisão deste relator que denegou o habeas corpus (e-STJ fls. 102/105).
 Consta dos autos "que o paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal nº 8001959-03.2024.8.05.0004, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, e nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, todos em concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 436 dias-multa, no valor unitário mínimo" (e-STJ fl. 12). Na ocasião, foi mantida a prisão preventiva.
Em suas razões, reitera a defesa as alegações formuladas na inicial do habeas corpus e defende a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.
 Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou provido o presente recurso. ”(eDOC 15,p.1-2)

No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, foi negado provimento. 
Nesta corte, requer “a) a concessão da medida liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente Ricardo Alves Soares, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento final do presente writ, facultada a fixação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal;b) ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar para revogar a prisão preventiva e resguardar a liberdade do paciente até o trânsito em julgado da condenação; c) subsidiariamente, caso não se conheça do presente habeas corpus, que a ordem seja concedida de ofício, diante do flagrante constrangimento ilegal; d) por fim, que o Impetrante seja regularmente intimado da inclusão em pauta, para fins de sustentação oral no julgamento do mérito do presente writ.”
É o relatório.
Decido. 

Transcrevo a fundamentação da sentença:

“No dia 03 de março de 2023, uma guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia anônima de que três indivíduos estavam realizando tráfico de drogas. Ao chegar no local, a polícia encontrou os suspeitos, mas dois deles conseguiram evadir-se. O último tentou fugir entrando em uma residência, mas foi alcançado pelos policiais. Ao revistar o suspeito, foi encontrado com ele um revólver calibre .38 com duas munições. Além disso, durante a varredura da casa, foram encontradas diversas porções de drogas (28 volumes de maconha e 06 volumes de cocaína). 
A materialidade foi comprovada pelo laudo de exame definitivo (ID - 455075184) que atesta a presença de benzoilmetilecgonina (Cocaína) e -9-tetrahidrocanabinol (THC). Ambas as substâncias constam da Portaria n. 344/98 da ANVISA e são de uso proscrito no país. A farta prova oral e a forma em que os entorpecentes foram encontrados demonstram o destino comercial da substância, em especial o fato de eles estarem em porções próprias para o comércio, além de a quantidade e variedade não sugerirem uso próprio.
 No tocante à autora, o conjunto probatório aponta para o réu. A versão de que as drogas foram encontradas na residência de terceiros não encontra respaldo nos autos. Inclusive, o próprio acusado afirmou durante audiência de custódia que a casa pertencia a sua companheira.
 Quanto à minorante prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o acusado faz jus. Ele é tecnicamente primário, tem bons antecedentes e, apesar de haver indícios de dedicação à atividade criminosa, estes não são capazes de comprovar com alto grau de certeza este fato.
 Além do delito de tráfico, o parquet imputou o delito de posse ilegal de munição de uso restrito. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pela farta prova oral. Ademais, o laudo de exame pericial de arma de fogo e munição (ID - 473450810) confirmou que as munições eram do calibre .40 S&W, consideradas de uso restrito pela Portaria Conjunta - C EX/DG-PF Nº 2/2023. 
Portanto, não há apenas o delito de posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03), mas também o crime de porte ilegal de arma de uso permitido (idem, art. 14). Deve, então, ser aplicado o concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal.”(eDOC 3,p.4-6)

Transcrevo também trechos do acórdão do TJBA:

“No caso em análise, não foram descritos elementos fáticos que evidenciem dedicação estável e habitual do acusado ao tráfico. Ao contrário, a própria sentença reconheceu a primariedade, a ausência de maus antecedentes e não indicou vínculo com organizações criminosas.
(...)
Ex positis, acolhe esta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o voto pelo qual CONHECE e julga PROVIDO PARCIALMENTE o apelo defensivo, aplicando a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena de RICARDO ALVES SOARES para 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.” (eDOC 2, p. 52)

A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Entre vários outros julgados, aponto os seguintes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Salvo casos excepcionais, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 245.827 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. HARMONIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. 2. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Não verificada, na espécie, situação de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento”. (HC 245.985 AgR, rel. Nunes Marques, rel. p/ acórdão André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.11.2024)

Portanto, em respeito à proporcionalidade e à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra. A possibilidade de se manter a prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade não tem aplicação, diante da conduta praticada. No caso, o Tribunal de origem assentou a primariedade do impetrante. (eDOC 2, p. 45)
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP:

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;
b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e
c) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.

Por fim, uma vez que as medidas cautelares têm natureza instrumental e servem a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao juízo de origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente